Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-12.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013528-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (EMBARGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais, manteve a condenação do SINDSPREV/MT ao pagamento de honorários no valor total de R$ 11.111,91, bem como reconheceu prejudicialidade externa quanto a discussão envolvendo honorários sucumbenciais, por tramitar a questão no Juízo Federal competente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão/contradição ao não acolher a tese do SINDSPREV/MT de revogação tácita do mandato (com alegada repercussão de coisa julgada oriunda da Justiça Federal) e de impossibilidade de cobrança de honorários na forma reconhecida; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão/contradição/obscuridade ao não determinar a atualização monetária da base de cálculo vinculada ao “proveito econômico” indicado no processo originário, como pretendem Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior, sob o argumento de correção monetária ex lege.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo.

Inexistem omissões ou contradições a sanar quanto aos embargos do SINDSPREV/MT, porque o acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à alegação de revogação tácita do mandato/rescisão e à discussão sobre honorários sucumbenciais, mantendo o entendimento de que não bastam alegações genéricas para infirmar a conclusão firmada, e preservando a coerência decisória ao reconhecer a prejudicialidade externa sobre tema submetido ao Juízo Federal.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades a sanar quanto aos embargos de Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior, pois o acórdão explicitou o critério adotado para o “proveito econômico” e consignou a ausência de elemento objetivo apto a impor alteração do parâmetro utilizado, sendo incabível utilizar aclaratórios como via de reforma do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC autoriza o registro das normas suscitadas pelas partes para fins de acesso às instâncias extraordinárias, sem que isso implique reconhecimento de vício integrativo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração (CPC, art. 1.022) não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Ausentes tais vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos por ambas as partes, ficando assegurado o prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o Sindsprev/MT
opôs embargos, afirmando haver
omissões e contradições
no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que: (i) haveria reconhecimento expresso e transitado em julgado, no processo federal nº 0013554-91.2006.4.01.3600, de que teria ocorrido revogação tácita do mandato dos autores/advogados com a outorga de nova procuração, o que afastaria a possibilidade de arbitramento/cobrança de honorários “de qualquer natureza”; (ii) a sentença do processo federal constaria do presente feito e comprovaria a revogação do mandato (com menção ao ID 87743867), de modo que o acórdão teria se omitido sobre “fatos incontestáveis” e incorrido em interpretação contraditória; (iii) invoca ainda o contrato (apontando as Cláusulas 1ª, alínea “c”, e 2ª – ID 330574485), para defender que apenas créditos a serem recebidos pelo sindicato e substituídos constituiriam objeto de remuneração, afirmando que honorários sucumbenciais não seriam valores de titularidade do sindicato ou de seus filiados; (iv) acrescenta não competir à jurisdição estadual deliberar sobre o que teria sido decidido na Justiça Federal, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio do juiz natural; ao final, requer o acolhimento para sanar as omissões e, com efeitos infringentes, reconhecer a total improcedência dos pedidos iniciais, bem como formula prequestionamento de dispositivos (Lei 8.906/94, art. 23; CPC/2015, art. 85, §§ 14, 15 e 18, art. 485, V, arts. 502 e 508; CC/2002, art. 687).

Por sua vez,
Luciano Rodrigues Dantas
e
Mauricio Benedito Petraglia Junior
opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes c/c pedido de prequestionamento, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão teria incorrido em omissão e contradição por condicionar atualização à presença de “cláusula contratual textual transcrita com comando de indexação”, quando, segundo alegam, a correção monetária teria natureza ex lege, representando mera recomposição do valor da moeda, e o acórdão não teria se manifestado sobre a aplicação do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81 e do art. 85, § 2º, do CPC; (ii) apontam obscuridade no conceito de “proveito econômico”, questionando se o “benefício econômico” de 2006 poderia equivaler ao mesmo valor nominal em 2021, e defendendo leitura sistemática do art. 85, §2º, do CPC (“valor atualizado da causa”); (iii) requerem manifestação expressa (prequestionamento) sobre art. 85, §2º, do CPC, art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81 e arts. 389 e 404 do Código Civil; ao final, pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para determinar que a base de cálculo (valor da causa/proveito econômico de 2006) seja atualizada monetariamente até o trânsito em julgado (2021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Como premissa metodológica, cumpre reiterar que os aclaratórios não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão da causa sob a perspectiva do inconformismo da parte, sob pena de indevida conversão do art. 1.022 do CPC em sucedâneo recursal. A finalidade do instituto é integrar (omissão), esclarecer (obscuridade), harmonizar (contradição) ou corrigir (erro material) a decisão judicial.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos embargos opostos por ambas as partes.

Dos Embargos de Declaração do SINDSPREV/MT

O SINDSPREV/MT sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria sido reconhecida: (i) a existência de revogação tácita do mandato, que afirma constar de sentença federal transitada em julgado; (ii) a consequente rescisão contratual tácita; (iii) a inaplicabilidade da remuneração sobre honorários sucumbenciais, à luz das cláusulas contratuais; e (iv) a impossibilidade de o Tribunal Estadual deliberar sobre matéria já decidida na Justiça Federal, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio do juiz natural. Requer, ademais, efeitos infringentes para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Todavia, examinando-se detidamente o conteúdo do acórdão embargado, verifica-se que as matérias apontadas foram expressamente enfrentadas, inexistindo lacuna decisória apta a justificar a integração pretendida.

No tocante à alegada revogação tácita do mandato ou rescisão contratual, o acórdão consignou, de forma clara, que a simples outorga de nova procuração não se presta, por si só, a caracterizar revogação formal do mandato ou rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, notadamente diante da ausência de prova de revogação expressa ou distrato formal, bem como da efetiva comprovação da prestação dos serviços pelos patronos. Houve, portanto, apreciação explícita da tese sustentada pelo sindicato, com fundamentação idônea e suficiente.

De igual modo, quanto à controvérsia envolvendo honorários sucumbenciais e eventual interferência na competência da Justiça Federal, o acórdão registrou que, embora os honorários sucumbenciais pertençam ao advogado, a questão concreta relativa à titularidade e à legitimidade encontrava-se submetida ao crivo do Juízo Federal responsável pelo cumprimento de sentença, razão pela qual se reconheceu a prejudicialidade externa, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a coerência jurisdicional.

Nesse contexto, constata-se que a insurgência do SINDSPREV/MT traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já analisada e decidida, o que extrapola os limites objetivos do art. 1.022 do CPC.

Dos Embargos de Declaração de Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior

Por sua vez, os embargantes Luciano Rodrigues Dantas e Mauricio Benedito Petraglia Junior sustentam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que não teria havido manifestação específica acerca da atualização monetária da base de cálculo dos honorários contratuais, defendendo que a correção monetária possui natureza ex lege, invocando, para tanto, o art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81, o art. 85, § 2º, do CPC e os arts. 389 e 404 do Código Civil. Pleiteiam, com efeitos infringentes, que o valor considerado como proveito econômico seja atualizado até o trânsito em julgado do processo originário.

Também nesse ponto não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a sentença adotou como real proveito econômico aquele descrito no momento do ajuizamento do feito originário, e que não se identificou, nas razões recursais, elemento objetivo apto a demonstrar a necessidade de alteração do critério adotado, como, por exemplo, cláusula contratual expressa determinando indexação específica ou prova documental inequívoca de benefício econômico diverso.

Restou igualmente assentado que a modificação do critério demandaria demonstração concreta de violação ao contrato, ao título ou à legislação aplicável, não se mostrando suficiente a alegação genérica de defasagem temporal. A decisão foi clara ao expor as razões pelas quais não se acolheu a tese de atualização da base de cálculo nos moldes pretendidos.

Desse modo, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado, mas apenas irresignação quanto à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reforma do mérito.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No que concerne ao
prequestionamento
, cumpre registrar que o art. 1.025 do CPC dispõe: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, consigno que os dispositivos legais indicados pelas partes ficam expressamente registrados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026